Tribunal: STF
Processo: ARE 1528354
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 296): 



    “DESAPROPRIAÇÃO DER - Indenização criteriosamente fixada, com base em laudo bem fundamentado, levado a efeito com os cuidados que a espécie estava a comportar, sendo certo que o perito utilizou métodos aplicáveis ao caso em tela para garantir a justa indenização, nos termos das normas ABNT e IBAPE/SP Prevalência do trabalho desempenhado pelo Perito Judicial Fixação dos honorários devidos aos assistentes técnicos da expropriada em 2/3 do valor dos honorários periciais oficiais do juízo - R. sentença parcialmente reformada. JUROS COMPENSATÓRIOS O termo final de incidência dos juros compensatórios é a data de expedição do precatório, conforme entendimento adotado pelo Tema 211, do C. STJ e 96, do C. STF R. sentença reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Base de cálculo dos honorários advocatícios é a diferença entre o valor ofertado inicialmente, desconsiderando-se o depósito complementar, e o fixado definitivamente em sentença Súmula 617/STF No caso destes autos, cabível a majoração do percentual de 2% para 5% conforme pleiteado pela expropriada, a luz do disposto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 R. sentença reformada. Recurso do DER improvido. Recurso da expropriada provido, para julgar procedente a ação nos termos deste V. Acórdão.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 306).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV; e 100, § 2º, da Constituição da República, bem como ao entendimento prolatado pelo STF no julgamento da ADI 2.332 (eDOC 317).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o extraordinário por óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 326).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, assim se manifestou (eDOC 302, p. 3-4):



    “As questões suscitadas pelo DER, entretanto, configuram mais inconformismo com determinações deste Relator, do que teses tendentes a esclarecer omissões ou contradições apontadas, inexistindo violação aos precedentes vinculantes expressos na ADIn nº 2.332 e Tema nº 126/PET. nº 12.344, do C. STJ. 



    Isso porque os juros compensatórios possuemo objetivo de compensar os expropriados pelos frutos civis não percebidos em razão da antecipação na ocupação da área pelo DER, que por si representa diminuição do patrimônio da expropriada a justificar sua incidência. 



    Assim, no caso dos autos presume-se que houve perda de renda, sem elementos aptos a infirmar tal presunção. 



    Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão do acórdão em não apreciar a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/21 ao caso concreto e não interpretar corretamente a ADI nº 2.332/STF e a Pet nº 12.344/STJ. Alegada contradição do acórdão, por não prever o termo final dos juros compensatórios e não corrigir o termo inicial dos juros moratórios. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/21. Inaplicabilidade nas ações de desapropriação, considerando sua sistemática própria, com consectários legais com termos iniciais distintos, incompatíveis com a incidência única da Taxa SELIC. Previsão especial no Decreto-lei nº 3.365/41 que deve prevalecer. Inteligência do Tema nº 905 do C. Superior Tribunal de Justiça. ADI Nº 2.332/STF E PET Nº 12.344/STJ. Interpretação das decisões dos Tribunais Superiores que condiciona a previsão de juros compensatórios à comprovação da efetiva perda de renda do bem expropriado. Caso dos autos em que presumivelmente houve perda de renda, semelementos aptos a infirmar tal presunção. TERMOS DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. Sentença na origem que não previu o termo final dos juros compensatórios e previu o termo inicial dos juros moratórios como sendo o seu trânsito em julgado, sem correção pelo acórdão embargado. Necessária alteração, consideração ser a expropriante pessoa jurídica de direito público. Termo final dos juros compensatórios que é a data de expedição do precatório original. Termo inicial dos juros moratórios que é o 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Embargos parcialmente acolhidos.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001233- 92.2017.8.26.0204; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de General Salgado - Vara Única; Data do Julgamento: 24/01/2023; Data de Registro: 24/01/2023).”



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal a quo, verifico que esta Corte concluiu o julgamento da ADI 2.332 (rel. atual Min. Roberto Barroso, DJe 28.05.2018) e julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e; ii) interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 



    Na oportunidade, o Tribunal fixou as seguintes teses:



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    Destaco da decisão monocrática proferida no ARE 1.144.746-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 31.05.2019, na qual se determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação desse novo entendimento, extraído do julgamento definitivo da ADI 2.332, os seguintes fundamentos:



    “O agravante alega que, ‘dada a incompatibilidade entre os precedentes sedimentados no âmbito desta Egrégia Suprema Corte e o feito sob análise, não há que se falar em entendimento uníssono quanto a constante da decisão recorrida, cumprindo, por medida de justiça, o necessário provimento do Recurso Extraordinário autárquico, com o fito de assegurar o interesse público, ínsito dos processos expropriatórios para fins de reforma agrária1’. 



    Tem razão o agravante. Reconsidero a decisão ora agravada e passo para análise do recurso. 



    (...)



    O recurso extraordinário deve ser parcialmente provido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, sob minha relatoria, entre outras questões, alterou o entendimento sobre o percentual de juros compensatórios nas ações de desapropriação. Por maioria, prevaleceram os termos do meu voto, em que ficou assentada a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando-se a inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e devendo ser interpretado conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. 



    Em meu voto destaquei que o percentual de 6% ao ano de juros compensatórios deve prevalecer sobre os 12% então fixados em decorrência da associação de três fatores: (i) a majoração do percentual dos juros compensatórios (de seis para doze por cento) ocorreu em razão do contexto econômico de inflação elevada, (ii) existe compatibilidade do percentual previsto na medida provisória (seis por cento ao ano) com as aplicações financeiras disponíveis no mercado, e (iii) a elevação irrazoável das indenizações produzida pelos juros compensatórios doze por cento ao ano - leva à conclusão de que o percentual de seis por cento está de acordo com a cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação (art. 5º, XXIV, CF/88), que, por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), que por sua vez, consiste em corolário do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88).



     Tendo em vista as alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, ao Tribunal de origem cabe realizar as modificações necessárias para a adequação do julgado.



     Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que profira novo julgamento, tendo por base o decidido na ADI 2.332/DF.”



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.056.475, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.12.2018 e ARE 1.084.509-AgR, de minha relatoria, DJe 03.04.2019.



    Assim, neste contexto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente